Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-47.2019.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003048-47.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO.

O Município não pode ser parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do disposto no art. 2º, I, da Lei nº 12.153 /2009.

Se já houve decisão que reconheceu a incompetência do Juízo de 1º Grau para o processamento e julgamento da Ação Anulatória nº 1000431-89.2019.8.11.0027, deve ser redistribuído estes autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conforme determinado pelo Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira do Agravo de Instrumento, juntado nos autos.

Processo extinto de ofício.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003048-47.2019.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Município de Campo Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULA a multa ambiental objeto dos presentes.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n)”.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

Pois bem. Trata-se de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO” ajuizada pelo
Município de Campo Verde/MT
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que visa à declaração de nulidade da penalidade aplicada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT, nos autos do processo administrativo nº 609812/2008, derivado do auto de infração nº 116399, de 20.06.2008.

É certo que além do valor da causa, deve ser levado em consideração se as partes podem ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, em conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos I e II, da Lei 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
.

Assim, como se observa, diante do disposto no inciso I, do artigo supra colacionado,
os Municípios não podem ser partes autoras no Juizado Especial da Fazenda Pública
, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Ademais, já houve decisão por meio do Agravo de Instrumento nº
1000497-19.2020.8.11.000,
proferida pelo Relator Des. Mário Kono de Oliveira que a competência para processar e julgar as causas envolvendo conflitos entre Estados e Municípios são da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, bem como foi determinado à distribuição da Ação Anulatória para a referida Câmara.

Entretanto, o juiz da 1º Vara da Comarca de Campo Verde, em 22/10/2020, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial, que proferiu a sentença, ora recorrido de forma equivocada.

Sendo assim,
nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei n.º 12.153/2009, bem como já ter sido determinada a remessa dos autos a
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a extinção, de ofício, por incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto
, de ofício, anulo a sentença recorrida, ante incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, e determino a redistribuição destes autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para dar prosseguimento ao feito. Julgo prejudicado o recurso inominado interposto pela parte.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023